Tribunal: STF
Processo: RE 1493183
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1-3):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVENTO DE LEI ESTADUAL QUE EXTINGUE A CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1- O direito de ajuizar qualquer ação, inclusive o mandado de segurança, subordina-se à presença de determinados requisitos essenciais. 



    2- Requisito constitucional para se obter a tutela jurisdicional pelo mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo. 



    3- Para esse efeito, líquido e certo é o direito insuscetível de discussão, relativo a fato incontroverso e possível de ser imediatamente demonstrado na petição inicial. 



    4- Não basta a existência do direito para se obter a tutela jurisdicional pelo mandado de segurança, mas é preciso que ele tenha os atributos da liquidez e certeza. 



    5- O mandado de segurança tem a finalidade de prover tutela eficaz a direito com os atributos da liquidez e certeza e, por isso, a ele se imprime um rito célere que não admite dilação probatória. 



    6- O que se exige é a prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pela impetrante. 



    7- Ressalte-se que a verificação da existência ou não da prova pré-constituída exige do julgador minuciosa análise dos elementos e das alegações trazidas pela impetrante, sob pena de, em razão de uma falsa percepção quanto à ausência da condição legal, proceder-se à equivocada denegação da ordem. 



    8- Na hipótese dos autos, os impetrantes manejaram o presente writ objetivando a observância da Lei Estadual nº 9.650, de 13/04/2022, que estabeleceu o fim da cláusula de barreira aos concursos em andamento e aos que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 



    9- Concurso público do Tribunal de Constas do Estado do Rio de Janeiro para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Controle Externo – Área Organizacional – Especialidade: Tecnologia da Informação. 



    10- Impetrantes aprovados nas provas objetivas, com atendimento dos critérios de avaliação estabelecidos, porém não convocados para prosseguimento nas demais fases do certame por força de cláusula de barreira expressamente prevista no edital. 



    11- O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), entendeu ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 



    12- Com o fim da cláusula de barreira pela Lei Estadual nº 9.650, de 13/04/2022, os aprovados na prova objetiva passaram a ter o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e serem nomeados caso comprovado o déficit de pessoal e a necessária viabilidade orçamentária, situação que, em tese, beneficiaria os impetrantes. 



    13- Existência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à convocação dos impetrantes para prosseguimento no certame.



    14- A documentação acostada aos autos dispensa a dilação probatória, já que os fatos foram demonstrados de plano. 



    15- Concessão da segurança. Prejudicado o agravo interno interposto.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 12-13):



    “(...) os impetrantes, ora recorridos, não são candidatos aprovados em todas as fases do certame, mas sim candidatos que buscam obter a correção de suas Provas Discursivas, para participar da segunda etapa de concurso público, o que não se confunde - como soa óbvio - com a situação de candidatos APROVADOS, ao final do concurso, fora do número de vagas previstas no edital.



    Diga-se ainda que o próprio edital do concurso já previa a formação de um cadastro de reserva, ao determinar que seriam corrigidas provas de oitenta candidatos, na segunda fase do certame, para o preenchimento, ao final, das dez vagas previstas, o que demonstra que a previsão de cláusula de barreira nem mesmo impede a formação de cadastro de reserva ao final do concurso.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ, inicialmente, negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada aos Temas 660 e 866 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 11).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 12), ocasião em que o órgão julgador deu provimento ao referido agravo para admitir o recurso extraordinário (eDOC 17).



    A Presidência desta Casa, ao analisar o pedido, negou seguimento ao recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 20).



    Após a interposição de agravo interno nesta Corte (eDOC 22), houve reconsideração da decisão por parte da Presidência a qual julgou prejudicado o recurso interno e determinou a distribuição do feito (eDOC 24).



    O processo veio-me por distribuição em 12.6.2024 (eDOC 25). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. AFASTAMENTO CASUÍSTICO DE CLÁUSULA LEGÍTIMA E CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão de segurança para que as provas subjetivas dos recorridos fossem corrigidas e os eventuais títulos apresentados fossem avaliados, observando-se à extinção da cláusula de barreira operada pela Lei Estadual 9.650/22, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, além das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL 14.218/08. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE LEI SUPERVENIENTE NÃO PODE ALTERAR REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato à convocação para o curso de formação profissional, diante das novas vagas surgidas por legislação local superveniente (Lei 14.218/08), no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a análise de referida legislação local, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Inaplicável, na espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, eis que já foi afastada por esta Segunda Turma a incidência da tese firmada no referido Tema 376, da repercussão geral, quando da análise de outro julgado (ARE 1.030.260-AgR) proferido em caso específico ao dos presentes autos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.164.214-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 23.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULAS DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL PARA CADASTRO DE RESERVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.172.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18.3.2019).



    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: RE 1.485.112, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 31.7.2024; ARE 1.483.611, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 22.3.2024; e ARE 962.684, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6.6.2016. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).  



    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Por fim, saliento que especificamente quanto ao tema discutido nos autos, no mesmo sentido desta decisão, já se manifestaram o Ministro Flávio Dino, ARE 1.485.112, DJe 31.7.2024 e Ministro Presidente Roberto Barroso, ARE 1.483.611, DJe 21.3.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente